Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711628-40.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDA: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Na hipótese, a doença é preexistente e não foi cumprida a carência determinada para as doenças pré-contratuais, sendo que a autora não se desincumbiu do ônus processual de provar que a cirurgia bariátrica foi prescrita em caráter de urgência/emergência. 3. Constatado erro material na sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios, pois, não obstante o julgamento de improcedência dos pedidos, a requerida foi condenada nas verbas de sucumbência, a correção de ofício é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência ou de urgência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso vertente, a autora não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a urgência/emergência exigida pelas normas de regência (...). Cumpre ressalvar que, facultada a designação de audiência de conciliação, a autora demonstrou desinteresse em sua realização (id 60340423 - Pág. 3). Por sua vez, o primeiro laudo subscrito pelo médico assistente, não datado, descreve a autora apelante como portadora de obesidade mórbida e síndrome metabólica (CID E66.8), com 88,9Kg, altura 1,55m e IMC de 36,76Kg/m2, em grau III (id 60340413). O d. Juízo “a quo”, por meio da decisão de 04/12/2023 (id 60340417), determinou a juntada de laudo médico datado, no que foi atendido pela autora/apelante, todavia, o médico não prescreveu a cirurgia bariátrica em caráter de urgência/emergência (id 60340421)” (ID 63292035). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027